Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-06.2022.8.07.0013
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO AVOENGA. ART. 42, § 1o, DO ECA. REGRA. POSSIBILIDADE DE EXCEÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DO CASO CONCRETO. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRECEDENTE DO E. STJ. JULGAMENTO LIMINIARMENTE IMPROCEDENTE. CASSAÇÃO DA R. SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
O §1o do art. 42 do ECA consigna regra geral de vedação de adoção por ascendentes almejando, prioritariamente, resguardar direitos das crianças e adolescentes.
Contudo, o referido dispositivo não pode ser considerado norma de caráter absoluto e, a despeito de proteger os menores, vir justamente a causar-lhes prejuízos ainda mais significativos.
A jurisprudência, tanto da Corte Superior quanto desta Casa, em estrita ponderação de circunstâncias específicas, afastaram a regra de impossibilidade de adoção pelos ascendentes (STJ - Resp no 1.587.477/SC, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão).
A relevância de circunstâncias particulares justificam o processamento excepcional de ação de adoção por ascendentes, cassando-se a r. sentença, que julgou liminarmente improcedente o pedido, com retorno dos autos para a devida instrução processual.